Tribunal: TJDFT
Processo: 0751562-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751562-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA RIBEIRO CAMPOS MOTA, ANTONIO LEONARDO DE LIMA FONTENELE, K. R. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de antecipação de tutela recursal interposto por A.R.C.M. e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação indenizatória ajuizada na origem, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, homologou os laudos pericial e complementar e rejeitou o pedido de decretação de nulidade dos laudos, nos seguintes termos (ID 254468515 na origem): Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar ajuizada por AMANDA RIBEIRO CAMPOS MOTA, ANTÔNIO LEONARDO DE LIMA FONTENELE e K.R.F., este representado por seus genitores, contra o DISTRITO FEDERAL. Os autores pretendem obter provimento jurisdicional para condenar o DF ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de 5 (cinco) salários-mínimos mensais ao menor, desde a data do evento danoso (06/04/2022), devida às sequelas graves e irreversíveis que o incapacitou total e permanentemente para o trabalho; bem como o fornecimento de saúde integral, sem coparticipação; além de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada autor, em decorrência de alegado erro médico. Foi deferida a produção de prova pericial requerida pelas partes autoras e nomeado perito judicial para verificar se as sequelas graves e irreversíveis causados no menor derivaram, ou não, do atendimento médico realizado pelos profissionais do Hospital Regional de Taguatinga por ocasião do parto. Sobreveio, então, o laudo pericial (ID 230951920). Após impugnações, o laudo complementar (ID 243373945). As partes autoras se manifestaram ao ID 254275032 para requerer a declaração de nulidade do laudo pericial e designação de nova perícia. Subsidiariamente, pede a realização de perícia complementar com médico especialista em ginecologia e obstetrícia em relação à requerente Amanda e com médico especialista em neonatologia e neurologia pediátrica em relação à K. O DF, ao ID 254005684, postula a produção de prova testemunhal. É o relato necessário. Decido. Em relação ao pedido do DF para a oitiva de testemunhas, entendo que a ampla prova documental colacionada aliado à perícia médica realizada por perito judicial são suficientes para esclarecer a questão dos autos e formar o entendimento do magistrado, razão pela qual reputo dispensável. INDEFIRO o pedido para produção de prova testemunhal. No tocante às impugnações das partes autoras do laudo pericial, – como a suposta inexistência de tecnicidade do perito, a emissão de opiniões pessoais no laudo pericial, etc. -, em verdade, verifico se tratar de discordância das partes autoras quanto ao esposado no laudo pericial. Na linha, cumpre destacar que todos os peritos registrados no sistema deste egrégio TJDFT são qualificados tecnicamente para a realização de perícia técnica na área de formação. O Tribunal mantém um cadastro eletrônico para peritos e órgãos técnicos, em que, para ingressar nesse sistema, os profissionais devem passar por um processo de credenciamento rigoroso, que exige a comprovação de qualificação técnica. O perito nomeado por este Juízo possui qualificação técnica para a perícia médica realizada, de modo que não há que se falar em nulidade do laudo pericial e complementar, nem em designação de nova perícia. Assim, INDEFIRO os pedidos das partes autoras de ID 254275032 e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 230951920 e complementar de ID 243373945. Os autos dispensam a produção de outras provas ao seu deslinde, haja vista a ampla prova documental colacionada e perícia médica realizada por perito judicial (ID 230951920 e ID 243373945), estando aptos ao julgamento do mérito. Ante o exposto, INTIMEM-SE às partes para alegações finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para memoriais finais. Intimem-se. Os Agravante alegam que: 1) interpuseram agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a nulidade do laudo pericial, a realização de nova perícia e a produção de prova testemunhal; 2) houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa; 3) a decisão atrai a aplicação do Tema 988 do STJ, que admite a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria na apelação; 4) a primeira Agravante foi submetida a parto no HRT, cujo resultado foi o nascimento do menor Agravante com paralisia cerebral e incapacidade permanente; 5) a perícia judicial homologada pelo juízo é deficiente, omissa e parcial, sem análise de pontos cruciais do prontuário, como distocia da descida da apresentação, taquicardia fetal, presença de mecônio e bossa serossanguínea; 6) o perito extrapolou sua função, emitindo opiniões pessoais e justificativas para condutas médicas, além de responder quesitos de forma incompleta ou contraditória; 7) divergência entre o laudo judicial e os laudos do IML e da perita assistente, que indicam nexo causal entre sofrimento fetal agudo, período expulsivo prolongado e as sequelas neurológicas; 8) laudo judicial é superficial, omisso e contraditório, não esclarecendo a causa do dano nem analisando dados clínicos relevantes; 9) há falhas graves no monitoramento fetal, ausência de registros adequados e conduta questionável da equipe médica, apontadas pelo IML e pela perita assistente; 10) a perícia judicial não observou protocolos obstétricos, ignorou sinais de sofrimento fetal e distocia, e apresentou informações inverídicas sobre detecção de circular de cordão em exames de imagem; 11) a jurisprudência citada reforça a necessidade de nova perícia quando há deficiência técnica ou ausência de especialista, bem como admite agravo contra decisões que indeferem provas essenciais; 12) a perícia é nula, pois há violação aos arts. 473, IV e §2o, e 480 do CPC, em face da ausência de respostas conclusivas aos quesitos, emissão de opiniões pessoais e falta de esclarecimento técnico; 13) houve cerceamento de defesa, comprometendo o devido processo legal (CF, art. 5o, XXXV, LIV e LV). Ao final requerem, a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja realizada nova perícia ou perícia complementar com especialistas, e prova testemunhal. Subsidiariamente, requer o efeito suspensivo ao agravo para suspender a instrução. Alegam que a probabilidade do direito está demonstrada pela nulidade do laudo, bem como nas divergências técnicas e na violação ao contraditório. Sustentam que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente no encerramento da instrução sem produção das provas requeridas, tornando inócua a apelação. No mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade do laudo pericial e, após, seja deferida dilação probatória. Não houve recolhimento de custas do preparo, uma vez que houve deferimento de gratuidade de justiça pelo juízo de origem (ID 197412091). É o relatório. Decido. Deixo de intimar os Peticionantes nos termos dos arts. 9o e 10, tendo em vista que a matéria tratada não constitui evento surpresa, uma vez que a peça de agravo de instrumento contempla o tema tratado na presente decisão, que é a inadmissibilidade do presente recurso em face das hipóteses do art. 1.015 do CPC, bem como ante a inaplicabilidade do Tema 988 do STJ. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Além disso, o art. 87, III do RITJDFT impõe o não conhecimento, nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Isso porque existe o obstáculo intransponível trazido pelo rol 1.015 do CPC, que contempla as seguintes hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, homologou os laudos pericial e complementar e não reconheceu a nulidade dos laudos não autoriza a mitigação da regra processual, pois não se subsume à hipótese do Tema 988 do STJ. O indeferimento de produção da prova testemunhal não configura circunstância urgente que exija imediata solução. Sobre a urgência, cumpre esclarecer que, segundo a orientação do STJ no Tema 988, ela se caracteriza quando a postergação da análise para a apelação torna a decisão futura inócua, ou seja, quando há risco concreto de inutilidade do julgamento posterior. Assim, não basta alegar cerceamento de defesa ou prejuízo potencial, sendo necessário demonstrar que o direito não poderá ser restaurado em momento oportuno, mesmo com eventual anulação da sentença. Não é o caso dos autos, pois o feito sequer foi sentenciado, de modo que não se configura risco de perecimento do direito, já que não se tem como precisar o resultado do julgamento, desde já. Observando o feito na origem, tem-se como prematura a afirmação de prejuízo diante da robustez do rol documental juntado aos autos pelos Agravantes (IDs 225712752 a 225708849, IDs 197404371 a 197402694), que igualmente está à disposição do juízo para análise dos pedidos ventilados. Assim, eventual nulidade da perícia ou necessidade de nova prova técnica poderá ser apreciada em sede de apelação, com possibilidade de anulação da sentença e reabertura da instrução, se necessário, de modo que não há inutilidade da apelação, nem perigo concreto, muito menos perigo abstrato que justifiquem a mitigação. Admitir o agravo em hipóteses como a presente implicaria esvaziar a regra do art. 1.015 do CPC, transformando o rol taxativo em exemplificativo, em afronta à sistemática recursal. A jurisprudência é firme no sentido de que a mitigação exige demonstração concreta da urgência, não bastando alegações genéricas de cerceamento de defesa. Todas as questões trazidas pelos Agravantes — nulidade da perícia, necessidade de nova prova técnica e produção de prova oral — desafiam, se for o caso, preliminares meritórias a serem deduzidas em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido é a orientação da 3a Turma: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadasno rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) Também colaciono julgado da 2a Turma nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA A SOLUÇÃO DO CASO. MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE IMPOSSIBILITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a parte que interpõe agravo interno e pleiteia a gratuidade da justiça para obter a respectiva dispensa do preparo, porquanto se trata de recurso que não exige o seu recolhimento para o juízo positivo de admissibilidade. 2. A decisão que se limita a indeferir a produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, haja vista não se enquadrar no conceito de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, CPC) e diante da inexistência de previsão específica no art. 1.015, do CPC. 3. Não é admitida a aplicação da taxatividade mitigada sedimentada no Tema n. 988 do STJ quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões à apelação. 4. Inviável a apreciação das alegações de que prova testemunhal é indispensável à solução do caso ou que o juízo de origem deveria ter negado a produção da prova fundamentadamente, uma vez que concernem ao mérito do Agravo de Instrumento não conhecido. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1843390, 07406758920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Assim sendo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025 14:03:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador